Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-67.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012026-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[NEDIO JOSE ANZILAGO - CPF: 541.886.521-87 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 008/2024 DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que denegou segurança impetrada contra acórdão de conselho estadual de meio ambiente que manteve multa aplicada pelo exercício de atividade agropecuária sem Autorização Provisória de Funcionamento (APF), com fundamento no art. 66 do Decreto nº 6.514/2008.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de ilegitimidade passiva parcial quanto à infração diversa (art. 48 do Decreto nº 6.514/2008)
produz reflexos

n
a autuação fundada no art. 66 do mesmo Decreto; e (
ii
) saber se a multa aplicada é nula por ausência de motivação ou por manifesta desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A infração do art. 66 do Decreto nº 6.514/2008 tem natureza formal e omissiva: configura-se pela simples ausência da autorização ambiental, sem relação com a extensão da área explorada. O reconhecimento de ilegitimidade passiva quanto ao art. 48
,
cuja multa é calculada proporcionalmente à área comprometida
,
não irradia efeitos sobre autuação fundada em tipo infracional distinto, cujo elemento constitutivo permaneceu incontroverso.

4. O controle judicial de proporcionalidade da sanção administrativa exige desproporcionalidade manifesta ou ausência absoluta de motivação. A multa de R$ 250.000,00 representa 2,5% do teto legal, aplicada sobre atividade exercida sem APF em área de ao menos 100,35
ha,
dado indicativo de gravidade que afasta qualquer vício aparente. A consolidação da área rural nos termos do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 e a alegada hipossuficiência econômica, desacompanhadas de prova pré-constituída, não infirmam a presunção de legitimidade do ato sancionador.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A infração por exercício de atividade sem Autorização Provisória de Funcionamento (art. 66 do Decreto nº 6.514/2008) tem natureza formal, configurando-se pela ausência do ato autorizativo, de modo que o reconhecimento de ilegitimidade passiva relativa
a
infração diversa não contamina essa autuação. 2. O controle judicial de proporcionalidade de sanção administrativa ambiental pressupõe desproporcionalidade manifesta ou ausência absoluta de motivação, não caracterizadas quando a multa representa percentual reduzido do teto legal e a extensão da área irregular evidencia a gravidade da conduta."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei
nº 9.605/1998, art. 6º; Lei nº 12.651/2012, art. 61-A; Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 48 e 66.

Jurisprudência relevante citada
: n
/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
NÉDIO JOSÉ ANZILAGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1012026-67.2024.8.11.0041
impetrado
em face d
e
ato ilegal atribuído ao
RELATOR DO ACÓRDÃO 008/2024 DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT
, denegou a segurança pleiteada
.

O
a
pelante sustenta, em síntese:
(
i
)
que o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva parcial quanto à extensão da área autuada imporia redução proporcional de todas as sanções, inclusive a do art. 66;
(
ii
)
que a multa carece de motivação, por ausência de análise dos critérios do art. 6º da Lei nº 9.605/98; (
iii
) que a Teoria dos Motivos Determinantes torna nulo o ato, pois o motivo fático foi alterado pela própria Administração; e
(
iv
)
que a área autuada, por ser consolidada nos termos do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012, tornaria a conduta atípica ou, no mínimo, de menor gravidade.

Nesses termos, requer a reforma integral da sentença para conceder a segurança, reconhecendo a nulidade absoluta da multa aplicada. Subsidiariamente, pugnou por sua redução.

Contrarrazões no Id.
364968353
, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
370469356
, apontando a ausência de
interesse público primário, direito indisponível ou repercussão social qualificada aptos a justificar a atuação ministerial
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de recurso de
apelação interposto por
NÉDIO JOSÉ ANZILAGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1012026-67.2024.8.11.0041
impetrado
em face d
e
ato ilegal atribuído ao
RELATOR DO ACÓRDÃO 008/2024 DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT
, denegou a segurança pleiteada
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do Acórdão nº 008/2024, proferido pela 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, especificamente quanto à manutenção da multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), aplicada com fundamento no art. 66 do Decreto nº 6.514/2008, em razão do exercício de atividade agropecuária potencialmente poluidora sem Autorização Provisória de Funcionamento
-
APF.

Pois bem.

O ponto de partida necessário é a distinção entre as infrações apuradas no Auto de Infração nº 20033224. Três eram as condutas imputadas ao
a
pelante:

(i)
impedir a regeneração natural de vegetação em área de 251,3455 ha (art. 48 do Decreto nº 6.514/2008);

(
ii
)
descumprir embargo ambiental (Termo nº 0863D); e

(
iii
)
exercer atividade agropecuária sem a devida autorização ambiental
-
APF (art. 66 do Decreto nº 6.514/2008).

O CONSEMA, ao julgar o recurso administrativo, reconheceu a ilegitimidade passiva d
a parte

a
pelante em relação à autuação por descumprimento de embargo
,
em razão de processo administrativo anterior que lhe era
alheio
.

Q
uanto ao impedimento de regeneração, adequou a área de responsabilidade de 251,3455 ha para 100,35 ha, reduzindo
proporcionalmente
a multa do art. 48. Manteve, contudo, integralmente a multa do art. 66
.

Registre-se, por oportuno, que o
art. 66 do Decreto nº 6.514/2008 tipifica a conduta de fazer funcionar estabelecimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais sem licença ou autorização do órgão competente.

Seu pressuposto fático não é a extensão territorial da área explorada, mas a ausência do ato autorizativo formal
, qual seja,
a APF. Trata-se de infração de natureza omissiva e formal
.

C
onfigura-se pela mera
ausência da licença, independentemente de qual seja a dimensão da atividade exercida.

O art. 48 do mesmo Decreto, a seu turno, tipifica o impedimento de regeneração de vegetação nativa, tendo como parâmetro de cálculo a área efetivamente comprometida
,
razão pela qual a redução do perímetro de responsabilidade do
a
pelante de 251 para 100,35 ha justificou, naquele caso, a adequação proporcional da sanção.

São, portanto, infrações com tipos objetivos distintos, parâmetros de quantificação distintos e bens jurídicos tutelados de forma distinta. O reconhecimento de ilegitimidade passiva parcial em relação ao art. 48 não irradia automaticamente sobre o art. 66, cujo elemento constitutivo
-

a ausência de APF sobre a atividade exercida

-
permaneceu intacto e incontroverso.

O argumento fundado na Teoria dos Motivos Determinantes não se sustenta nessa perspectiva
, considerando que
o motivo da infração do art. 66
, qual seja,
a ausência de APF para o exercício da atividade agropecuária
,
não foi desconstituído.

O que foi desconstituído foi o perímetro de responsabilidade relativo a outro ilícito
(
art. 48
)
. São fatos distintos, que sustentam tipos infracionais distintos. Não há, aqui, o vício de motivo que a teoria pressupõe.

Por outro lado, o

a
pelante sustenta que a multa de R$ 250.000,00 foi fixada sem qualquer análise dos critérios do art. 6º da Lei nº 9.605/98
-

gravidade do fato, antecedentes do infrator e situação econômica

-
e que essa omissão constitui causa de nulidade.
Aduz ainda que o valor fixado é
500
(quinhentas)
vezes acima do mínimo
-
legal
,
sem fundamentação técnica específica.

É certo que o Poder Judiciário tem o dever de exercer o controle de legalidade dos atos administrativos sancionadores, o que inclui o exame da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se trata de invasão do mérito administrativo, mas de aferição dos limites jurídicos que balizam o exercício do poder discricionário.
A
fundamentação da sentença recorrida merece
aperfeiçoamento
no ponto em que
afirma que
"há evidente proporcionalidade"
pelo simples fato de a multa estar dentro do intervalo legal
,
pois qualquer valor entre R$ 500,00 e R$ 10.000.000,00 estaria, tecnicamente, dentro do intervalo.

O controle judicial de proporcionalidade, contudo, pressupõe que a desproporção seja manifesta
,
visível nos próprios autos, sem necessidade de instrução
,
ou que a ausência de motivação seja absoluta e demonstrada. Nenhuma das duas situações está configurada no caso concreto.

Com efeito, a multa de R$ 250.000,00 representa 2,5% do teto legal previsto para a infração do art. 66. A atividade agropecuária foi exercida sem APF em área de ao menos 100,35 ha, conforme reconhecido pelo próprio CONSEMA.

Trata-se de infração de perigo abstrato
,

onde
a exigência de licenciamento visa justamente a prevenção de danos ambientais potenciais e a extensão da área sobre a qual a atividade foi exercida sem autorização é, por si só, elemento indicativo da gravidade. Não há, nesse quadro, qualquer desproporcionalidade manifesta que salte aos olhos como ilegalidade.

A tese de que a infração seria de menor gravidade por se tratar de mera irregularidade formal em área consolidada não foi comprovada nos autos. A alegada consolidação da área com base no CAR MT 115
.
974/2017, invocada pelo
a
pelante, não foi documentalmente demonstrada no
mandamus
.

Ainda que o fosse, a consolidação da área rural, nos termos do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012, diz respeito ao regime de obrigações de recomposição de vegetação
,
não afasta a exigência de licenciamento ou autorização para o exercício de atividade potencialmente poluidora, que decorre de norma autônoma e de distinta matriz jurídica. A atipicidade da conduta, portanto, não se sustenta.

Por fim, a situação econômica do
a
pelante
,
alegadamente pequeno produtor rural
,
tampouco foi demonstrada por prova pré-constituída idônea. A invocação da hipossuficiência, desacompanhada de documentação
comprobatória, não tem o condão de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso de apelação interposto
por Nédio José
Anzilago
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, com a correção de ofício do erro material constante da fundamentação, onde se lê
"R$ 250.000,00 (cem mil reais)"
, leia-se
"R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)"
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026